Tribunal: STF
Processo: Rcl 14379
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS CAUTELARES INCIDENTAIS. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL A QUO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Uma vez determinado pelo Tribunal de origem o sobrestamento previsto no art. 543-B do CPC, o apelo extremo manejado pela reclamante encontra-se sob a inteira responsabilidade da instância a quo, inclusive para o fim de se obter, em sede cautelar, a eventual suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.